Tribunal: TJSP
Processo: 0001881-47.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação de cálculo. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo. Possibilidade. Aplicação do entendimento desta Col. Segunda Câmara de Direito Criminal em consonância com a jurisprudência

Ementa:

Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação de cálculo. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo. Possibilidade. Aplicação do entendimento desta Col. Segunda Câmara de Direito Criminal em consonância com a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.